Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011462-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA AMARAL - CPF: 960.503.650-91 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ANTUNES - CPF: 030.967.390-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO – LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO NA CLASSE TRABALHISTA DESDE QUE ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E EXPRESSAMENTE PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei 11.101/2005, inclusive em caso de recuperação judicial.

É possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, o que não ficou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011462-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva
, de decisão que julgou procedente a habilitação de crédito oposta por
Marcio Guimarães Nogueira
, para determinar a retificação da lista de credores, para que conste o crédito do impugnante no valor de R$ 209.056,61, na classe trabalhista.

Alegam que o crédito diz respeito a honorários sucumbenciais, que não dispõem de caráter trabalhista, mas sim, quirografário.

Sustentam que o crédito trabalhista depende da sua origem, seja na legislação do trabalho ou de acidente de trabalho, e que o crédito pretendido pelo agravado não se enquadra em nenhuma das hipóteses.

Asseveram, de outra via, que a lei falimentar limita o valor do crédito trabalhista a ser habilitado em 150 salários mínimos, de maneira que o crédito que se pretende habilitar ultrapassa tal patamar.

Ponderam, no entanto, que caso não seja inscrito tal crédito em sua totalidade na classe quirografária, ao menos que o seja a quantia excedente a 150 salários mínimos.

Requer o provimento do recurso para que o crédito seja habilitado na classe quirografária. Subsidiariamente, postula que seja observado que o crédito ultrapassa o limite de 150 salários mínimos, não havendo falar em caráter trabalhista do crédito.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id. 213198679). Alega que o pedido de limitação de até 150 salários-mínimos na classe trabalhista se trata de inovação recursal. Alega se tratar de honorários advocatícios, verba que tem natureza alimentar, razão pela qual se equiparam a crédito trabalhista para efeitos de habilitação na recuperação judicial. Sustentam quanto a necessidade de reclassificação do crédito a fim de retirá-lo do rol de credores quirografários e inseri-los na lista corresponde das verbas trabalhistas. Aponta, ainda, a incorreção da atualização do crédito.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, “para que seja alocado na classe de crédito quirografário apenas o valor excedente ao previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que prevê máximo de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou procedente a impugnação de crédito oposta por Marcio Guimarães Nogueira, no bojo da Recuperação Judicial promovida por Leonir da Silva e outros, para incluir no quadro geral de credores o crédito do Impugnante, no valor de R$ 209.056,61, na classe trabalhista.

Ao que consta, o crédito pretendido pelo Impugnante, ora agravado, tem origem em sentença condenatória em honorários advocatícios, proferida em 10/03/2014, na Ação Monitória n. 0001046-46.2017.8.11.0034.

O crédito no valor de R$ 87.491,12 foi incluído na classe quirografária, razão pela qual o credor apresentou impugnação do quadro geral de credores, na qual postulou pela reclassificação de seu crédito na classe trabalhista e a majoração para o valor de R$ 209.056,61.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.152.218/RS (Tema 637), firmou o entendimento no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei 11.101/2005, inclusive em caso de recuperação judicial.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido."
(REsp 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 9/10/2014)

Tal entendimento, inclusive, foi melhor elucidado quando do julgamento do REsp 1.649.774/SP, de relatoria do i. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Terceira Turma, DJe de 15/02/2019), in verbis:

"Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência, na recuperação judicial, na liquidação extrajudicial e na insolvência civil.Sem olvidar a distinção existente entre o salário — concebido como a remuneração decorrente da prestação de serviços, no âmbito da relação de emprego, definida nos arts. 2o e 3o da CLT — e os honorários advocatícios — compreendidos como a remuneração à prestação do serviço do profissional da advocacia, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, convencionados, fixados por arbitramento ou advindos da sucumbência —, sobressai inequívoca a identidade da natureza alimentar de tais verbas, destinando-se, cada qual, à subsistência de seu titular e de sua família. Não se pode, assim, conferir tratamento díspar a realidades tão assemelhadas. Com essa compreensão, encontra-se pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos créditos trabalhistas, especificamente aqueles previstos na Lei n. 11.105/2005, tese, ressalta-se, firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES, nos termos da seguinte ementa:(...)"

Aliás, o art. 85, § 14, do CPC, expressamente dispõe que “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”
.

Logo, devida a inclusão do crédito com origem em condenação em honorários advocatícios na classe trabalhista.

Por sua vez, quanto à limitação do tratamento preferencial para o crédito discutido, nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento no sentido de que, nos casos em que se busca a habilitação em recuperação judicial de honorários advocatícios de elevado valor – crédito trabalhista por equiparação -, é possível a aplicação do limite previsto no referido dispositivo,
desde que deliberado pela assembleia geral de credores e expressamente previsto no plano recuperacional
.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO, DESDE QUE CONSENSUALMENTE ESTABELECIDO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial
.

1.1. É permitido, portanto, à Assembleia Geral de Credores - AGC, em determinados créditos e situações específicas, a liberdade de negociar prazos de pagamentos, diretriz, inclusive, que serve de referência à elaboração do plano de recuperação judicial da empresa.

2.
Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa).
Precedentes.

3. Recurso especial provido para cassar o acórdão estadual e, por conseguinte, restabelecer, em relação ao referido crédito concursal, o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal.
(REsp 1.812.143/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021, g.n.)

Nesses moldes, diante da ausência de informações de que a limitação do art. 83, I, da Lei 11.101/2005 encontra-se expressamente prevista no plano de recuperação judicial e que tenha sido deliberado em AGC, mantém o crédito na sua integralidade na classe trabalhista.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024